Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADADE LEGAL.
1. Nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. Na espécie, não se pode falar em cessação da permanência, já que as intervenções feitas ilegalmente continuam a existir e a prejudicar o ecossistema local.
2. As características necessárias à configuração do crime e organização criminosa estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos documentos referentes à cessão de direitos.
3. A prova dos autos é segura no sentido de que os réus promoveram, sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, o parcelamento irregular do solo urbano, pois realizaram obras no local, com a abertura de ruas internas, lotes demarcados e outros atos materiais, o que configura a figura típica do crime de parcelamento irregular de solo urbano. Ademais, o laudo pericial destacou que o imóvel pertence à Terracap, concluindo tratar-se de invasão de área pública.
4. A mudança de destinação de área rural para uso urbano demanda prévio licenciamento ambiental e impacta o ambiente por causa do desmatamento, da impermeabilização do solo, da geração de esgotos e outros resíduos domésticos, do aumento da demanda por água, da emissão de poluentes atmosféricos, de riscos à fauna e outros fatores. As antropias mencionadas, além da supressão da cobertura vegetal, também impediram e dificultaram a regeneração natural da vegetação. Restou demonstrado nos autos que a conduta do réu visava vantagem pecuniária consistente no parcelamento e comercialização de lotes, sendo correta a aplicação da agravante.
6. Nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em razão do quantum das penas definitivas aplicadas.
7. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelações desprovidas.